Tribunal: TJBA
Processo: 0502062-35.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502062-35.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ADRIANO FERREIRA DA SILVA APELADO: COMERCIAL DE COLCHOES R C LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 38.925,86, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pelo ente exequente, após intimação para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se foi observada a exigência de intimação pessoal prévia e específica do exequente para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se, em execução fiscal, a extinção por abandono da causa exige, necessariamente, a prévia aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do ente exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, atende plenamente à exigência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer manifestação do Estado da Bahia, mesmo após intimação judicial específica e regular, caracteriza inércia injustificada e abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa não são violados quando a extinção decorre da omissão da própria parte, ciente das consequências jurídicas de sua inércia. O procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não afasta a incidência subsidiária do Código de Processo Civil, especialmente quando a paralisação do feito decorre da inércia do exequente após intimação expressa para impulsionar o processo. O precedente firmado no REsp nº 1.340.553/RS não se aplica às hipóteses em que a extinção decorre do abandono da causa, e não da mera ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. A Fazenda Pública, ao atuar em juízo, submete-se às regras processuais e às consequências da inobservância de prazos próprios, não sendo admissível a perpetuação de execuções fiscais sem impulso processual mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal e específica do exequente, com advertência quanto à extinção do feito, legitima o reconhecimento do abandono da causa nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. O rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não impede a extinção da execução fiscal por abandono quando configurada a inércia injustificada do ente exequente após intimação judicial. A Fazenda Pública está sujeita às regras processuais comuns quanto à preclusão e às consequências da ausência de impulso processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502062-35.2014.8.05.0103, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado COMERCIAL DE COLCHOES R C LTDA., e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.